Tribunal: TJDFT
Processo: 0738162-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. LEGITIMIDADE ATIVA. SINDIRETA. SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO DISTRITO FEDERAL. DISSONÂNCIA JURISPRUDENCIAL. FORMAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE. IRDR 21/TJDFT. SUSPENSÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão na qual foi determinada a suspensão dos andamentos dos autos de origem até o trânsito em julgado do IRDR 21.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Adequação do feito originário à determinação de suspensão dos processos que versem sobre a temática do IRDR 21.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Câmara de Uniformização do TJDFT admitiu o processamento do IRDR 21 para exame e fixação da tese jurídica sobre a legitimidade ativa para propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, determinando a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC.
4. O dissenso jurisprudencial sobre o tema também alcança os servidores de diversas outras esferas do serviço público distrital, inclusive representados por outros Sindicatos, matéria contemplada no comando de sobrestamento para formação do referido precedente vinculante.
5. O extinto Instituto de Saúde era órgão que integrava a administração indireta do Distrito Federal, passando a integrar categoria pertencente aos quadros da administração direta a partir do ano 2000, nos termos dos artigos 1o e 2o do Decreto Distrital 20.976/2000.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de Julgamento: "Deve ser mantida a suspensão de todos os processos que versem sobre a legitimidade ativa para propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 982, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, publicado no DJE: 23/1/2024; TJDFT, Acórdão 1904819, 07223538420248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 23/8/2024; TJDFT, Acórdão 1903647, 07221892220248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024; TJDFT, Acórdão 2066250, 0736647-10.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 24/11/2025; TJDFT, Acórdão 2020399, 0739130-47.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.